Tribunal: TJDFT
Processo: 0726316-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRÁTICA DO CRIME COM O IRMÃO E COM UTILIZAÇÃO DO CARRO DO PAI. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tendo o réu permanecido preso durante a instrução criminal e estando ainda presentes os requisitos da prisão preventiva, evidenciados pela reiteração delitiva durante o cumprimento de pena restritiva de direitos por delito anterior, deve ser mantida a segregação cautelar.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
4. O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior constitui fundamento suficiente para a valoração negativa da culpabilidade, pois torna-se mais reprovável a conduta do agente que afronta a confiança depositada nele pelo Estado.
5. A conduta social se refere ao comportamento do réu na comunidade, não se vinculando ao fato criminoso em si. 4.1. In casu, o fato de o recorrente ter praticado o tráfico de drogas juntamente com seu irmão e utilizando o carro do pai de ambos está relacionado à forma de execução do crime não é fundamento idôneo para valoração negativa do mencionado vetor.
6. A apreensão de cocaína em quantidade significativa justifica a majoração da pena-base com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
7. A imposição de pena pecuniária está incluída no preceito secundário do crime de tráfico de drogas, sendo de aplicação obrigatória pelo julgador, em respeito ao princípio da legalidade. Assim, não pode ser excluída com base na alegação de hipossuficiência do réu.
8. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no art. 63 da Lei n. 11.343/2006. In casu, constatado que o veículo foi utilizado na prática delituosa, inclusive na modalidade delivery, correto o decreto de perdimento.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.